Tribunal: TJDFT
Processo: 0034858-16.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034858-16.2013.8.07.0007 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: MARLON RIBEIRO COELHO, NILVANIA PEREIRA LOPES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. “INVERSÃO”. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando é manifesta a relação de consumo existente entre as partes, considerando que, de um lado, tem-se a fornecedora de um produto – a empresa construtora, e, do outro, a adquirente desse produto – no caso, imóvel prometido à venda aos autores. 2. O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970) e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971). 3. Adequa-se o julgado aos acórdãos paradigmas para afastar a cobrança cumulativa de cláusula penal e lucros cessantes. 4. Se o consumidor anuiu com o pagamento da comissão de corretagem por ocasião da assinatura do contrato, é devida a remuneração pelo trabalho do corretor que culminou no contrato firmado entre as partes. 5. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price para a amortização da dívida, conforme precedentes deste e. Tribunal. 6. Recurso das empresas rés não provido. 7. Recurso dos autores parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito, uma vez que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado ante a demora da CEB (Companhia Energética de Brasília) para interligar a energia elétrica da unidade residencial; c) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de indenização de lucros cessantes sem a devida comprovação do prejuízo. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.50. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (ocorrência de caso fortuito), demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.50. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030